Tribunal: TJMT
Processo: 1023765-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL 1023765-29.2025.8.11.0000
PACIENTE: AUDEVAN DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: Dra. PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. “SALVE” APLICADO POR FACÇÃO (COMANDO VERMELHO). MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que homologou prisão em flagrante (22.6.2025) e decretou prisão preventiva, em inquérito no qual se apuram os crimes de organização criminosa, corrupção de menores e tortura (art. 2o da Lei 12.850/2013; art. 244B da Lei 8.069/1990; art. 1o, II, da Lei 9.455/1997), sob fundamento de garantia da ordem pública e para evitar reiteração criminosa . A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP . A ProcuradoriaGeral de Justiça opina pela denegação da ordem .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente pela gravidade concreta e pelo risco de reiteração; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostramse suficientes no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fundamentação da preventiva ancorase em elementos concretos do modus operandi: agressões em contexto de atuação de organização criminosa (“salve”), pluralidade de agentes, amarração da vítima, espancamento com emprego de mangueira e ameaça com faca, além de registro audiovisual e destruição de celulares por suspeitos ao avistar a polícia, circunstâncias que revelam gravidade concreta e elevada periculosidade social .
O entendimento dos Tribunais Superiores legitima a custódia para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta e o modus operandi evidenciam periculosidade, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 753.271/MG) .
O risco de reiteração delitiva é fator concreto apto a justificar a custódia, conforme Enunciado no 6 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ (AgRg no HC 861.831/SC) .
À vista do quadro fático e dos parâmetros legais, mostramse presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública no caso concreto .
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada .
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando o modus operandi violento, praticado em contexto de facção criminosa e com pluralidade de agentes, evidencia gravidade concreta e periculosidade social. 2. O risco de reiteração delitiva, reconhecido à luz do Enunciado no 6 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STJ, legitima a custódia para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostramse insuficientes quando, diante dos elementos do caso, não mitigam adequadamente o perigo gerado pelo agente e pelo contexto delitivo. 4. Estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mantémse a prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 244B; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; CPP, arts. 312, 313 e 319 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.271/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16.8.2022, DJe 22.8.2022 ; STJ, AgRg no HC 861.831/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 15.4.2024, DJe 18.4.2024 ; Enunciado no 6, TCCR/TJMT .

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023765-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO), AUDEVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 102.795.061-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ERIK RAFALSKI - CPF: 072.312.791-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MOREIRA DA SILVA - CPF: 093.599.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. A. D. O. S. - CPF: 065.438.601-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GUILHERME SALES OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. “SALVE” APLICADO POR FACÇÃO (COMANDO VERMELHO). MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que homologou prisão em flagrante (22.6.2025) e decretou prisão preventiva, em inquérito no qual se apuram os crimes de organização criminosa, corrupção de menores e tortura (art. 2o da Lei 12.850/2013; art. 244B da Lei 8.069/1990; art. 1o, II, da Lei 9.455/1997), sob fundamento de garantia da ordem pública e para evitar reiteração criminosa . A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP . A ProcuradoriaGeral de Justiça opina pela denegação da ordem .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente pela gravidade concreta e pelo risco de reiteração; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostramse suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da preventiva ancorase em elementos concretos do modus operandi: agressões em contexto de atuação de organização criminosa (“salve”), pluralidade de agentes, amarração da vítima, espancamento com emprego de mangueira e ameaça com faca, além de registro audiovisual e destruição de celulares por suspeitos ao avistar a polícia, circunstâncias que revelam gravidade concreta e elevada periculosidade social .

O entendimento dos Tribunais Superiores legitima a custódia para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta e o modus operandi evidenciam periculosidade, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 753.271/MG) .

O risco de reiteração delitiva é fator concreto apto a justificar a custódia, conforme Enunciado no 6 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ (AgRg no HC 861.831/SC) .

À vista do quadro fático e dos parâmetros legais, mostramse presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas alternativas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública no caso concreto .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada .

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando o modus operandi violento, praticado em contexto de facção criminosa e com pluralidade de agentes, evidencia gravidade concreta e periculosidade social. 2. O risco de reiteração delitiva, reconhecido à luz do Enunciado no 6 da TCCR/TJMT e da jurisprudência do STJ, legitima a custódia para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostramse insuficientes quando, diante dos elementos do caso, não mitigam adequadamente o perigo gerado pelo agente e pelo contexto delitivo. 4. Estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, mantémse a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 8.069/1990 (ECA), art. 244B; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; CPP, arts. 312, 313 e 319 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 753.271/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 16.8.2022, DJe 22.8.2022 ; STJ, AgRg no HC 861.831/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 15.4.2024, DJe 18.4.2024 ; Enunciado no 6, TCCR/TJMT .

Relatório

Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado por PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS, advogada (OAB/MT 28176) em favor do paciente AUDEVAN DA SILVA SANTOS, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, nos autos de inquérito policial no. 1000466-90.2025.8.11.0107.

Alega que o paciente foi preso em flagrante na data de 22/6/2025, autuado pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa, corrupção de menor e tortura
(art. 2o da lei no 12.850/2013, art. 244-b da lei no 8.069/1990 e art. 1o - II da lei no 9.455/1997), encontrando-se segregado no Centro de Ressocialização de Sorriso – MT.

Em audiência de custódia o flagrante foi homologado
e a prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública e para evitar reiteração criminosa.

Argumenta, em síntese, a inexistência de fundamentação idônea a amparar a manutenção da prisão preventiva,
sustentando falta dos requisitos do artigo 312 do CPP.
Aduz que
“não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar.”
(pag. 8-PDF).

Sustenta ainda que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito de servente de pedreiro, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão, prevista no artigo 319 do CPP.

Com essas razões,
requer a concessão da medida liminar
da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente por faltar os requisitos do artigo 312 do CPP, postulando a expedição de alvará de soltura, ou sejam-lhe aplicado medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 247975687 ao ID 247977686.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID 301040877, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 301416392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 306058855).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o writ há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, que
a guarnição policial foi acionada para atender a uma ocorrência
nas proximidades do Auto Posto Xingu, onde um homem visivelmente abalado, com sinais de espancamento, foi encontrado.

A vítima, identificada como João Guilherme Sales Oliveira,
relatou ter sido alvo de um "salve"
,
punição aplicada por membros da facção criminosa Comando Vermelho
, conhecida por atuar como "tribunal do crime" na região. Segundo o relato, ele foi agredido devido a uma dívida relacionada ao consumo de drogas, especificamente por dever a uma "boca de fumo".

Durante o ato, a
vítima foi amarrada e brutalmente espancada pelos suspeitos
João Erick Rafalski (vulgo "Visionário" ou "Xoxota") e Danilo Moreira da Silva (vulgo "Menor"), que usaram socos, chutes, uma mangueira e uma faca para ameaçá-lo. O suspeito Danilo teria sido o mais violento e demonstrava intenção de matá-lo. A sessão de tortura foi filmada com celulares e enviada a membros da facção.

A vítima também indicou outros envolvidos, dentre os quais
o paciente Audevan da Silva Santos
(vulgo "Gordo"), bem como Edson Carlos Alex de Oliveira Santos (vulgo "Índio"), Carlos Eduardo Viana Moreira.

Com apoio do investigador da Polícia Civil, André, os policiais foram até a residência de João Erick, onde o encontraram com Danilo. Ao perceber a aproximação da guarnição, Danilo quebrou seu celular, arremessando-o ao chão. Ambos foram abordados e presos, sendo encontrada com Danilo uma porção de maconha. Na residência, foram apreendidos um facão, uma faca pequena (possivelmente usados no crime) e uma motocicleta Honda XRE vermelha, supostamente utilizada no delito.

A guarnição seguiu até o endereço de Carlos Eduardo, onde a vítima apontou que o crime ocorreu na kitnete dos fundos — local onde Danilo residia. Embora Carlos não estivesse presente, Edson Carlos (Índio) foi localizado em uma kitnete em frente, sendo reconhecido pela vítima como um dos agressores. No local foram apreendidos dois celulares (um iPhone branco quebrado e um Redmi) e um cigarro de maconha.

Durante a saída da diligência,
os policiais visualizaram Audevan (Gordo) conduzindo uma moto Honda CG Fan 160 vermelha, supostamente usada no crime. Ao avistar a viatura, ele destruiu seu celular Samsung A06 contra o tanque da moto,
sendo imediatamente abordado e preso.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram informados de seus direitos constitucionais.

A vítima, ouvida na delegacia
, relatou ser usuária de maconha e que foi até a casa de Eduardo para adquirir a substância. Ao entrar no local, foi surpreendida e amarrada pelas pessoas que estavam ali — um total de cinco indivíduos. Segundo o depoimento, foi agredida fisicamente por Eduardo, Visionário e Danilo, enquanto Índio e o paciente (conhecido como Gordo) permaneceram na porta, vigiando para evitar que alguém visse o que ocorria.

A vítima afirmou ter sido mantida em cárcere privado e agredida durante aproximadamente 30 minutos.

Eis o quadro fático que deve ser considerado.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade apontada como coatora que
a medida segregatória imposta ao paciente foi decretada em observância à materialidade delitiva e à existência de indícios suficientes de autoria
.

A decisão fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciando a imprescindibilidade da prisão preventiva. Destacou-se, para tanto, a ação violenta perpetrada em contexto de atuação de organização criminosa, que aplicou “salve” à vítima — circunstância reveladora de intenso sofrimento físico —, além da pluralidade de agentes e delitos praticados.

Consignou, ainda, o juízo de primeiro grau que: “A conduta descrita nos autos demonstra audácia, crueldade e premeditação no cometimento dos delitos, ocasião em que os suspeitos aplicaram uma pena à vítima que supostamente devia entorpecentes à organização criminosa.”

Como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada em nome da garantia da ordem pública, quando o modus operandi empregado evidencia a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa. Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ressaltou-se, ademais, que
o paciente é reincidente, constando em seu desfavor o cumprimento de executivo de pena
(SEEU n.o 2000036-58.2024.8.11.0107), decorrente de duas condenações criminais — pelos delitos de estupro de vulnerável, ameaça e embriaguez ao volante. Acresceu-se, ainda, que o acusado responde a outra ação penal em curso, relativa ao crime de lesão corporal (n.o 1000498-32.2024.8.11.0107), circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia cautelar.

Nesse ponto, o tema já foi sedimentado nesta Corte por meio do
Enunciado no. 6, da TCCR/TJMT
, dispondo que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (...)”
(AgRg no HC n. 861.831/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Desse modo, os argumentos lançados na decisão pelo d. magistrado singular são fundamentos idôneos, identificando, no caso concreto, a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos nos
artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
, ao que pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de AUDEVAN DA SILVA SANTOS e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025